Tribunal: TJSP
Processo: 1520429-45.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
ROUBOS MAJORADOS EM CONCURSO FORMAL e RECEPTAÇÃO. Materialidade e autoria plenamente comprovadas. Quanto aos roubos, confissão do réu corroborada pelo restante da prova. Em relação à receptação, frágil negativa do réu que não deve prevalecer diante da prova acusatória. Na impossibilidade de investigar diretamente o foro íntimo do agente, a prova da ciência da origem ilícita da coisa, na

Ementa:
ROUBOS MAJORADOS EM CONCURSO FORMAL e RECEPTAÇÃO. Materialidade e autoria plenamente comprovadas. Quanto aos roubos, confissão do réu corroborada pelo restante da prova. Em relação à receptação, frágil negativa do réu que não deve prevalecer diante da prova acusatória. Na impossibilidade de investigar diretamente o foro íntimo do agente, a prova da ciência da origem ilícita da coisa, na receptação, decorre de fatores exteriores. Condenação mantida. Dosimetria da pena readequada, sem alteração, todavia, da sanção ao final imposta. Apelo defensivo parcialmente provido.